Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão não configurada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo, no qual se buscava o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar os requisitos exigidos pelo colendo STJ e excelso STF para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de esgotamento das alternativas disponibilizadas pelo SUS, ao mencionar o parecer técnico do NATJUS que indicava opções padronizadas não utilizadas pela parte embargante.
4. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, se decidiu a controvérsia com fundamentação adequada e suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.